Tribunal: TCU
Processo: 008.520/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Campo, no ciclo de 2014

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de João Batista Pereira da Silva e Aelton Fonseca Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Campo, no ciclo de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis João Batista Pereira da Silva (CPF: XXX.778.581-XX) e Aelton Fonseca Silva (CPF: XXX.951.692-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do responsável João Batista Pereira da Silva (CPF: XXX.778.581-XX), nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Aelton Fonseca Silva (CPF: XXX.951.692-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; 9.4. aplicar ao Sr. Aelton Fonseca Silva (CPF: XXX.951.692-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 7.500,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência.